Tribunal: TJSP
Processo: 1027480-34.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Direito Tributário. Apelação. Repetição de Indébito. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Diego Roberto Sousa de Haro Dias e Angélica Araujo de Haro Dias contra sentença que julgou extinta a ação de repetição de indébito contra o Município de São Paulo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Os apelantes alegam legitimidade ativa como adquirentes do

Ementa:
Direito Tributário. Apelação. Repetição de Indébito. Recurso provido.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Diego Roberto Sousa de Haro Dias e Angélica Araujo de Haro Dias contra sentença que julgou extinta a ação de repetição de indébito contra o Município de São Paulo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Os apelantes alegam legitimidade ativa como adquirentes do imóvel e contribuintes do ITBI, conforme Lei Municipal n. 11.154/1991, e pleiteiam a repetição do indébito pago a maior.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se os apelantes possuem legitimidade ativa para impugnar o lançamento do crédito tributário do ITBI e pleitear a repetição do indébito.
III. Razões de Decidir
A Lei Municipal no 11.154/1991 estabelece que os adquirentes dos bens são contribuintes do ITBI, conferindo-lhes legitimidade ativa para impugnar o lançamento do crédito tributário. A base de cálculo do ITBI deve ser o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, conforme decidido pelo STJ no Tema 1113, sendo vedado o arbitramento prévio pela municipalidade.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. 2. Os adquirentes do imóvel possuem legitimidade ativa para impugnar o lançamento do crédito tributário.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 485, IV; art. 1.013, § 3o.
Lei Municipal n. 11.154/1991, art. 6o, I.
Código Tributário Nacional, artigos 33, 38, 142, 144, 148.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1155813/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20/09/2011.
TJ/SP, Apel. no 0020743-95.2009.8.26.0590, Rel. Silva Russo, J. 15/09/2015.
STF, ARE 805859 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/02/2015.
STJ, REsp no 1199964/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, J. 03/09/2013.
TJ/SP, Arguição de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, J. 25/03/2015.